Tribunal: TJPA
Processo: 0023918-71.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023918-71.2016.8.14.0401

APELANTE: ADRIANE PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO, MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0023918-71.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: ADRIANE PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO e MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE PESSOA IDOSA (ART. 102, ESTATUTO DO IDOSO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E CONFISSÃO JUDICIAL DETALHADA DOS RÉUS. CONTRADIÇÕES NA TESE DEFENSIVA. INVIABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PERDÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os réus à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) salários-mínimos de multa, pela prática do crime de apropriação de proventos de pessoa idosa (art. 102 da Lei nº 10.741/2003). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo para um dos réus, e por inexigibilidade de conduta diversa para a outra. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente a confissão judicial dos réus, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar a aplicabilidade da causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; (iii) estabelecer a possibilidade de a atenuante da confissão espontânea conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal previsto no tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito está devidamente comprovada pela prova documental que instrui o inquérito policial, notadamente o Boletim de Ocorrência e os documentos que atestam as transações financeiras não autorizadas.

4.
A autoria delitiva é inconteste, extraída de um conjunto probatório coeso e robusto. O relato da vítima em sede policial foi integralmente corroborado em juízo pela confissão detalhada de ambos os apelantes. A ré confessou que pegava o cartão da avó sem autorização e o entregava ao corréu para que este realizasse os saques, afirmando, ainda, que por vezes ele agia sozinho. Tal declaração torna inverossímil a tese do apelante de que agia de boa-fé ou como mero acompanhante, evidenciando o liame subjetivo e a plena consciência da ilicitude de sua conduta.

5.
O perdão da vítima, noticiado pela ré em seu interrogatório, não possui o condão de afastar a punibilidade, uma vez que o crime de apropriação de proventos de pessoa idosa se processa mediante ação penal pública incondicionada, sendo indisponível a sua persecução pelo Estado.

6.
A alegação de inexigibilidade de conduta diversa, baseada em dificuldades financeiras, não encontra amparo, pois não foi demonstrada situação excepcional de necessidade que eliminasse por completo a capacidade de agir conforme o direito.

7. O pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão é vedado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 597.270).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.741/2003, art. 102; CP, art. 59; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 597.270/RG (Tema 158), Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 16.12.2009; STJ, Súmula 231; TJPA, APR 0029195-34.2017.8.14.0401, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 24.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANE PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO
e
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 13399717), que os condenou à sanção de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) salários-mínimos
a título de multa, pela prática do crime tipificado no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Narra a denúncia (ID 13399665), em síntese, que no ano de 2011, os denunciados, que à época mantinham um relacionamento amoroso, apropriaram-se de proventos da vítima, pessoa idosa e avó da denunciada Adriane. A exordial acusatória detalha que Adriane, valendo-se da confiança e do livre acesso à residência da vítima, se apoderava de seu cartão bancário e, em conluio com Marcelo, realizava saques e pagamentos diversos sem autorização, causando prejuízo financeiro à ofendida.

A defesa, em suas razões recursais (ID 16509976), pugnou pela absolvição de ambos os apelantes. Para Marcelo, sustentou a insuficiência de provas e a ausência de dolo, alegando que ele apenas realizava os saques a pedido da corré, sem ter ciência da ilicitude. Para Adriane, invocou a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, afirmando que praticou o ato por dificuldades financeiras para sustentar seus filhos. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com a aplicação da atenuante da confissão para fixar a reprimenda abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 16509978), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o desprovimento dos recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, e que a dosimetria da pena observou corretamente a legislação e a jurisprudência.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16726636), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, reforçando a suficiência do acervo probatório e a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

I. DO MÉRITO RECURSAL

I.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A defesa postula a absolvição dos apelantes, sustentando, em suma, a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de dolo por parte de Marcelo Rodrigues dos Santos e a incidência da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa em favor de Adriane Patricia da Cruz Nascimento.

Contudo, as teses não merecem prosperar.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pela prova documental que instrui o Inquérito Policial, notadamente o
Boletim de Ocorrência
(
ID 13399637)
, e demais documentos que atestam as transações financeiras não autorizadas na conta da vítima.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai sobre ambos os apelantes, sendo extraída não de frágeis indícios, mas de um conjunto probatório coeso e robusto. Embora a vítima tenha falecido antes da instrução processual, seu depoimento na fase inquisitorial serviu como elemento informativo relevante (ID 13399643), que foi integralmente corroborado em juízo pela prova mais contundente possível: a
confissão de ambos os apelantes
, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em seu interrogatório judicial, a ré
ADRIANE PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO
não apenas admitiu a prática delitiva, como detalhou o
modus operandi
e a participação do corréu, afirmando:
"Eu tinha praticamente acesso ao cartão dela. Fui e peguei o cartão e diretamente eu dava para o Marcelo. O Marcelo ia lá e sacava."
Questionada se ele agia sozinho, ela foi enfática:
"Eram nós dois, mas sendo que alguma das vezes era só ele que ia."

O réu
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
, por sua vez, tentou eximir-se da responsabilidade dolosa, alegando que agia a pedido de Adriane, acreditando que os saques eram para a avó. Contudo, sua versão se mostra frágil e inverossímil quando confrontada com a confissão da corré, que o coloca como executor direto dos saques e, por vezes, como único agente da ação. A clandestinidade da operação, somada à sua participação ativa, afasta a tese de ausência de dolo.

Dessa forma, não se trata de uma condenação baseada em prova única ou isolada, vedada pelo art. 197 do Código de Processo Penal. Pelo contrário, temos a prova documental da materialidade e, como elemento central de confirmação, a confissão judicial de ambos os réus, que se alinham perfeitamente.

Ademais, o argumento de que a vítima teria perdoado os réus, embora mencionado pela apelante Adriane, é juridicamente irrelevante para o desfecho da causa. O crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso é de
ação penal pública incondicionada
, cuja titularidade pertence ao Ministério Público. Assim, o perdão do ofendido não tem o condão de extinguir a punibilidade ou impedir a persecução penal.

Por fim, quanto à tese de
inexigibilidade de conduta diversa
, arguida em favor da ré Adriane, esta também não se sustenta. Dificuldades financeiras, embora lamentáveis, não constituem, por si sós, uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Para sua configuração, seria necessária a demonstração de uma situação extrema e excepcional, na qual não restasse ao agente outra alternativa senão a prática do ilícito, o que não foi minimamente comprovado nos autos.

Rejeito, pois, os pleitos absolutórios.

I.2. DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA (APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL)

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria para que, com a aplicação da atenuante da confissão, a pena seja fixada em patamar inferior ao mínimo legal.

A pretensão é manifestamente improcedente e contraria jurisprudência sumulada e vinculante.

O juízo de primeiro grau, ao realizar a dosimetria, fixou a pena-base para ambos os réus no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão para a ré Adriane, deixou de reduzir a pena, em estrita observância ao enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A constitucionalidade e a obrigatoriedade de tal entendimento foram reafirmadas pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 597.270/RG (Tema 158)
, em sede de repercussão geral, tornando a matéria pacificada em nosso ordenamento jurídico.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará acompanha o mesmo entendimento, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS (...) DO PLEITO PELA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO/MENORIDADE E CO-CULPABILIDADE (...)
de forma alguma poderia a pena ser reduzida aquém disso em razão de circunstância atenuante, ex vi da Súmula n. 231/STJ.
(TJ-PA - APR: 00291953420178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/09/2020) – destaquei.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao não reduzir a pena aquém do piso legal, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025